Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ÁREA PÚBLICA – PARQUE ECOLÓGICO DO GAMA. ORDEM ADMINISTRATIVA DE DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ILEGALIDADE. INEXISTENTE. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO PODER DE POLÍCIA. DIREITO À MORADIA. NÃO PREVALECENTE.
1. Na hipótese de obra ou edificação não passível de regularização, a sanção aplicável é a intimação demolitória para que o infrator promova às suas expensas a demolição da obra no prazo de 30 (trinta) dias. Não efetuada a demolição no prazo legal, esta deverá ser executada pelo órgão fiscalizador, às custas do infrator.
2. Não se mostra desarrazoada ou excessiva a possibilidade de ocorrer a demolição de construção irregular em área pública do Parque Ecológico do Gama, tendo em vista a vedação de atividades ou empreendimentos, públicos ou privados, na área da unidade de conservação, nos termos do caput do art. 133, da Lei Distrital no 6.138/2018, e do §o3 do art. 1o, do Decreto Distrital no 40.316/2019.
3. O direito de moradia não pode ser visto de forma dissociada das demais normas constitucionais de igual hierarquia, de forma que, tratando-se de ocupação irregular de terras públicas, o interesse público deve preponderar em detrimento de interesses particulares.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.